Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705224-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE ASCENDINO SANTOS JUNIOR, MAYARA WANNESCHKA NEVES FERREIRA SANTOS, GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO De início, concedo justiça gratuita à Agravante, por se tratar de pessoa jurídica em estado falimentar (Id. 43621385) e não haver nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos da concessão do benefício. Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois embora conste pedido de efeito suspensivo, não foi alegado haver iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora